Tribunal: TJBA
Processo: 8026786-63.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026786-63.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA, LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

Advogado(s)
:
MARCELYNA DA SILVA CIPRIANO MARCELINO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO REVISIONAL DE REAJUSTE
ANUAL E POR FAIXA ETÁRIA.
PLANO
DE SAÚDE
.
ABUSIVIDADE CONFIGURADA. AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO PELO TEMA 952.

REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES.
OBSERVANDO-SE A PRESCRIÇÃO TRIENAL.

Quanto à questão relativa à prescrição, vale dizer que, estando ainda em vigência o contrato de plano de saúde cuja abusividade se pretende declarar, a pretensão de repetição do indébito não se submete à prescrição ânua, mas à prescrição trienal, nos termos do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil. Assim decidiu o STJ, no julgamento do REsp 1.360.969/RS, Tema 610. Diante disso, deve ser limitada a repetição de indébito ao triênio que antecedeu o ajuizamento da ação.

Sobre a determinação contida na sentença de que os reajustes anuais do plano em questão deveriam observar os limites estabelecidos pela ANS para os planos individuais, assiste razão à demandada, devendo também ser apurado em sede de liquidação da sentença
.

APELO DA
S
RÉ
S
A QUE
DÁ PARCIAL
PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8026786-63.2019.8.05.0001
, em que figuram como
apelante
s

BRADESCO SAÚDE S/A
e
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS S.A.

e como apelado

ERIKSSON VINICIUS MORAES BASTOS

.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
D
AR PROVIMENTO
PARCIAL
À
APELAÇÃO DA
RÉ
S
.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

Dra. Zandra Anunciação Alvarez Parada

Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA